Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA PSICOLÓGICA. PENA DE MULTA. CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por extorsão, com base no artigo 158, caput, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 440 dias-multa, à razão unitária mínima. Foi fixado, ainda, o valor mínimo de reparação de danos materiais em R$ 4.489,20 e, a título de danos morais, R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente é atípica; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; e (iii) verificar a forma de aumento da pena pecuniária em razão da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de extorsão foram comprovadas por meio de comunicação de ocorrência policial, conversas de aplicativo de mensagens e comprovantes de depósitos bancários, além da prova oral colhida.
4. A vítima relatou que o recorrente a constrangeu a realizar várias transferências bancárias, sob ameaça de expor um relacionamento extraconjugal, causando-lhe grande intimidação psicológica.
5. A defesa alegou que o recorrente apenas solicitou ajuda financeira prometida pela vítima, sem intenção de ameaçá-la. No entanto, as provas demonstram que os pagamentos foram realizados em decorrência de grave ameaça.
6. A condenação por extorsão deve ser mantida, pois a conduta do recorrente configura o delito previsto no artigo 158, do Código Penal.
7. Em relação à pena de multa não se aplica a regra do art. 72, do CP, aos crimes praticados em continuidade delitiva, cujo incremento deve observar a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado.
8. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado deve sofrer certa redução (para R$ 1.000,00), tendo em vista as poucas informações sobre a situação financeira do ofensor e ofendido, mas considerando o grau de abalo psicológico sofrido pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Havendo comprovação de grave ameaça que constranja a vítima a realizar pagamentos em favor do acusado, que assim exigia para não expor seu caso extraconjugal, resta configurado o delito de extorsão. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a situação financeira das partes envolvidas. 3. Na hipótese de crime continuado as penas pecuniárias são exasperadas na proporção da pena privativa de liberdade, não se aplicando a regra prevista no artigo 72 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 158, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832365, 0004502-80.2018.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.